Tribunal: STF
Processo: RE 1578468
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PELO STJ. IMPRONÚNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 919.007/RS, manteve a decisão de concessão de ordem para impronunciar o ora recorrido. Eis a ementa do julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu habeas corpus para impronunciar o paciente, ao fundamento de que a decisão de pronúncia estava baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, contrariando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal exige que a pronúncia não se baseie exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. 3. No caso, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal local reconheceram a inexistência de confirmação judicial das declarações incriminatórias prestadas na fase policial. As testemunhas e a vítima afirmaram expressamente que não reconheceram o paciente como autor dos disparos, o que mitiga o suporte probatório da acusação. Ademais, a possibilidade de coação ou temor das testemunhas foi apenas levantada pelo órgão acusador, sem comprovação concreta nos autos. 4. Agravo regimental improvido..” (e-doc. 73, p. 1)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão do STJ violou diretamente o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ao afastar a pronúncia com base em interpretação restritiva do art. 155 do CPP, impedindo que o Tribunal do Júri exerça sua competência constitucional. Defende a validade mitigada da prova inquisitorial para fins de pronúncia e a aplicação do princípio in dubio pro societate, pleiteando o restabelecimento da decisão de pronúncia em observância à soberania do júri e à jurisprudência recente do STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental, confirmou a decisão pela qual concedida a ordem para impronunciar o recorrido, ao fundamento de que a pronúncia foi baseada apena em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação em juízo.



    5. A apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 155 do Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    6. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da pronúncia, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 2. Assim, porque para se concluir pela alegada usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, primeiro seria exigida a análise interpretativa da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP. Desse modo, suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.432.976-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame *. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) ausência de demonstração da Repercussão Geral da matéria; (b) incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (c) esta CORTE tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. II. Questão em discussão 2. Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A decisão de despronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE. 5. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 155 e 414; CPC, art. 1.042; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: (...)”



    (ARE nº 1.553.186-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/10/2025; grifos acrescidos).



    7. Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE nº 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral, “decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. (RE nº 593.443/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator